Tribunal: STF
Processo: Rp 1306
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DOS ESTADOS. CONTADOR-PARTIDOR DE COMARCAS DO INTERIOR.
NÃO EXERCE O CONTADOR DO JUÍZO AS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA ANTIGA
LEGISLAÇÃO DOS CONTABILISTAS, POIS SE LIMITAM A ELABORAÇÃO DE
CONTAS NOS PROCESSOS RELATIVAMENTE AS CUSTAS OU AS LIQUIDAÇÕES DE
SENTENÇA. NÃO CABE, DESSE MODO, A EXIGÊNCIA DA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DO TECNICO DE CONTABILIDADE OU DE BACHAREL EM CIENCIAS
CONTABEIS PARA O EXERCÍCIO DAQUELAS ATRIBUIÇÕES AUXILIARES DO
JUÍZO.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.